Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em 2/3 dos rendimentos dos falecidos, pais dos agravantes, bem como para o arresto cautelar das contas do agravado.
II. Questão em discussão: A controvérsia envolve a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios e arresto cautelar, considerando a alegada dependência econômica dos agravantes em relação aos pais falecidos.
III. Razões de decidir: No caso, embora a probabilidade do direito dos agravantes esteja demonstrada, não há urgência que justifique a concessão da tutela de urgência, dado o tempo decorrido entre o acidente e o ajuizamento da ação. Além disso, não há indícios concretos de risco de dilapidação patrimonial por parte do agravado. A decisão agravada foi mantida, pois a elucidação dos fatos demanda dilação probatória e não há urgência.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.